Tribunal: TJMT
Processo: 1030256-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1030256-52.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DANO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) pacientes estão presos preventivamente no interesse de ação penal em que foram denunciados pela suposta prática dos delitos de dano qualificado e corrupção de menores; (ii) pacientes e outros menores teriam danificado câmeras de segurança instaladas em via pública a mando da organização criminosa “Comando Vermelho”; (iii) concedida a liberdade provisória aos pacientes em data recente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas; (iv) o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na periculosidade social e risco de reiteração delitiva.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A suposta participação dos pacientes em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.
6. O fato de ter sido concedida liberdade provisória aos pacientes em data recente, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, demonstra não apenas o risco o risco de reiteração delitiva, mas também a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas para garantir a ordem pública.
IV. DISPOSITIVO
7. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 163, parágrafo único, III; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC 907.910/BA; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030256-52.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[DOGLAS EDUARDO FERREIRA - CPF: 104.347.441-23 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), VINICIUS GABRIEL RIBEIRO LIMA - CPF: 081.829.211-39 (TERCEIRO INTERESSADO), L. J. D. S. C. M. - CPF: 072.045.791-27 (TERCEIRO INTERESSADO), I. V. C. D. L. - CPF: 072.049.771-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELTON VIEIRA DE SOUSA - CPF: 781.586.991-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EWANILSON GODOY DOS ANJOS - CPF: 009.157.491-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), VINICIUS GABRIEL RIBEIRO LIMA - CPF: 081.829.211-39 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. DANO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DOS AGENTES. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
pacientes estão presos preventivamente no interesse de ação penal em que foram denunciados pela suposta prática dos delitos de dano qualificado e corrupção de menores;
(ii)
pacientes e outros menores teriam danificado câmeras de segurança instaladas em via pública a mando da organização criminosa “Comando Vermelho”;
(iii)
concedida a liberdade provisória aos pacientes em data recente pela suposta prática do delito de tráfico de drogas;
(iv)
o Juízo de origem decretou a prisão preventiva com fundamento na periculosidade social e risco de reiteração delitiva.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva, mediante a imposição ou não de medidas cautelares de natureza mais branda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A suposta participação dos pacientes em organização criminosa como o “Comando Vermelho” autoriza a decretação da custódia cautelar com vistas a interromper ou ao menos frear as atividades do grupo criminoso.

6. O fato de ter sido concedida liberdade provisória aos pacientes em data recente, pela suposta prática do delito de tráfico de drogas, demonstra não apenas o risco o risco de reiteração delitiva, mas também a insuficiência de medidas cautelares menos gravosas para garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO

7. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; CP, art. 163, parágrafo único, III; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC 907.910/BA; Enunciado Orientativo n. 43 da TCCR/TJMT.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que decretou a prisão preventiva dos pacientes
Doglas Eduardo Ferreira
e
Vinicius Gabriel Ribeiro Lima
com fundamento na garantia da ordem pública.

Segundo a petição inicial, os pacientes estão presos preventivamente no interesse de ação penal em que foram denunciados pela suposta prática dos delitos de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, III, do CP) e corrupção de menores (artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente).

A impetrante sustenta inexistência de
periculum libertatis
para a manutenção da prisão preventiva, salientando que o Juízo de origem não teria apresentado fundamentos idôneos que demonstrassem a necessidade da custódia cautelar e o descabimento de cautelares menos gravosas.

Destaca que os pacientes são primários, possuem bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, elementos que tornariam viável a substituição da constrição provisória por medidas cautelares mais brandas.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Nesse contexto, busca a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada e, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 312688395).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 313348870).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 316433361).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal sofrido, a impetrante sustenta que a ilegalidade da coação decorreria da precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Todavia, não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

Infere-se dos autos que, em 02/setembro/2025, no curso da Operação “Tolerância Zero”, a Polícia Militar recebeu informações de que duas câmeras de monitoramento de via pública haviam sido danificadas e retiradas do poste em que estavam acopladas.

Após diligências, os policiais identificaram que o paciente Doglas Eduardo e o menor L.J.D.S.C.M seriam os responsáveis pelos danos, a mando do paciente Vinicius Gabriel, supostamente integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”.

Posteriormente, os pacientes foram presos em flagrante e conduzidos à sede da autoridade policial.

Na audiência de custódia, a autoridade acoimada coatora homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública:

“[...] A prova da existência do crime está devidamente circunstanciada nos documentos que instruem o feito, com o registro da ocorrência efetuado e demais elementos.

Com relação ao indício suficiente de autoria, convém ressaltar que os custodiados foram identificados através de câmeras de segurança das proximidades do local do crime e também pelas declarações das vítimas adolescentes.

O que se apurou até então é que DOGLAS teria participado ativamente da empreitada delitiva, enquanto VINICIUS teria sido o mandante do crime, tudo perpetrado, ao que parece, em circunstâncias da atuação de organização criminosa.

Demais disso, há também indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, diante da aventada vinculação dos crimes às ordens possivelmente exaradas de integrantes de organização criminosa.

Oportuno salientar que, nos termos da tese firmada pelo STJ (Jurisprudência em Teses, Edição n. 32, Tese n. 12), a prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas, gravidade em concreto da conduta, periculosidade social do agente, ou pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi) [...]

Por fim, pertinente ressaltar a insuficiência, no atual momento, da imposição de medidas diversas da prisão aos representados, uma vez que demonstrado não temerem a atuação punitiva estatal.

Isso, porque DOGLAS foi preso em flagrante e posto em liberdade provisória em 27/4/2025 – APF n. 1004921-19.2025.811.0004 e VINICIUS também preso em flagrante e posto em liberdade provisória em 29/7/2025 – APF n. 5595814-52.2025.809.0014, mas ainda assim retornam à prática de infrações criminais.

Lembro que a decretação de prisão preventiva não significa antecipação de juízo de culpabilidade. Ela é decorrente de uma combinação de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva e presença dos requisitos cautelares, acima expostos. O juízo de culpabilidade, ao menos na primeira instância, só é formado após o encerramento da instrução criminal e os requisitos da prisão preventiva são, em tese, analisados a qualquer tempo do processo [...]”

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a um dos pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício.

Os fundamentos empregados para justificar a necessidade da prisão preventiva são idôneos, pois a suposta participação dos pacientes em organização criminosa como o “Comando Vermelho” é indicativo concreto de desajuste e periculosidade social, justificando a necessidade de uma ação mais enérgica do Poder Judiciário com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades do grupo criminoso.

A propósito, a Corte Cidadã já cravou: “
A existência de organização criminosa impõe a necessidade de interromper a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública
” (AgRg no HC 907.910/BA, Relatora Mina. Daniela Teixeira, 5a Turma, DJE 24.6.2024).

Aliado a isso, verifica-se que os pacientes Doglas, em 27/abril/2025, e Vinicius, em 29/julho/2025, foram presos em flagrante pelo delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006) e postos em liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas, conforme se verifica dos autos n. 1004921-19.2025.8.11.0004 e 5595814-52.2025.8.09.0014.

Não obstante, pouco tempo depois, foram novamente presos, o que evidencia não apenas o risco de reiteração delitiva, mas também a insuficiência de cautelares menos gravosas para acautelar a ordem pública.

De outro norte, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas também pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Desta feita, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
” [STJ, AgRg no RHC n. 183.857/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, DJE de 18.4.2024].

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a necessidade objetiva da prisão preventiva para resguardar a ordem pública e interromper ou ao menos diminuir as atividades da organização criminosa, não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Doglas Eduardo Ferreira
e
Vinicius Gabriel Ribeiro Lima
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025